Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710137-64.2019.8.07.0001 APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO DESPACHO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO A E. Desembargadora Ana Cantarino, da C. 5a Turma Cível, é preventa para julgamento do presente apelo, pois foi a Relatora do agravo de instrumento no 0710781-73.2020.8.07.0000, referente a este processo. Assim, determino a redistribuição do processo para a eminente Desembargadora Ana Cantarino, na forma do RITJDFT 81, com as nossas homenagens e após as cautelas de praxe. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator